Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-45.2024.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001917-45.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.005.541-14 (APELADO), ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS - CPF: 857.862.805-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

APELADO(S):
DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS
.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO COM MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. USO DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o custeio e fornecimento de medicamentos à base de cannabis (
canabidiol
), prescritos por médico assistente, com uso contínuo e autorização excepcional da ANVISA, sob alegação de cláusula contratual excludente de medicamentos de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais de assistência suplementar à saúde; (
ii
) estabelecer se é válida a cláusula que exclui a cobertura de medicamento de uso domiciliar mesmo diante de prescrição médica e autorização da ANVISA; e (
iii
) determinar se é exclusiva do Estado a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos de alto custo e não incorporados ao rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre beneficiário e operadora de plano de saúde, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 469), não sendo afastada por legislação setorial específica.

Cláusula de exclusão de medicamentos de uso domiciliar é abusiva quando desconsidera prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e autorização excepcional da ANVISA, especialmente
em casos de uso de medicamentos à base de cannabis para tratamento de patologias graves e refratárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais entre operadora de plano de saúde e beneficiário, ainda que regidas por norma setorial.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de cannabis, de uso domiciliar, quando há prescrição médica fundamentada, autorização excepcional da ANVISA e ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

A operadora de plano de saúde tem obrigação de custear tratamento essencial prescrito por profissional habilitado, mesmo que fora do rol da ANS, desde que atendidos os critérios médicos, legais e técnicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, e 6º; CDC,
arts
. 2º, 3º e 51, IV; Lei nº 9.656/98,
arts
. 10, VI e 35-C; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; STJ,
EREsp
1.886.929 e
EREsp
1.889.704; TJMT, N.U 1038802-41.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 04.10.2024; TJMT, N.U 1003295-10.2023.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença (ID. 306329399 – Autos de Origem nº 1001917-45.2024.8.11.0024), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS
, condenando a operadora de saúde:

“[...] em custear e fornecer à autora
DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS
os medicamentos
ÓLEO KANNA PHARMA CBD FULL SPECTRUM 6.000MG/30ML
(10 frascos por ano) e
ÓLEO KANNA PHARMA FULL MIX 1:1 1.500MG
(8 frascos por ano), ou outros que venham a substituí-los, na quantidade e periodicidade prescritas por seu médico assistente, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

[...]
”

Em razões recursais (I
D. 306329851
), a parte apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1.
Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, diante da especialidade da Lei nº 9.656/98;

2.
Da inexistência de ilicitude na conduta da operadora ao negar o fornecimento, ante cláusula expressa de exclusão de medicamentos de uso domiciliar;

3.
Da responsabilidade exclusiva do Estado pelo fornecimento de medicamentos excepcionais e de alto custo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID
.
306329856
), nas quais
r
ebate todas as alegações recursais, defendendo a incidência do CDC, a abusividade da negativa de cobertura e a obrigatoriedade da operadora em fornecer o tratamento prescrito com autorização da ANVISA.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme datas constantes nos autos, com preparo devidamente comprovado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

APELADO(S):
DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da presente apelação cível interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por Doralina Rodrigues dos Santos, condenando a operadora ao fornecimento dos medicamentos Óleo
Kanna
Pharma CBD Full Spectrum 6.000mg/30ml e Óleo
Kanna
Pharma Full Mix 1:1 1.500mg, ambos à base de
canabidiol
, sob prescrição médica, com respaldo técnico e autorização da ANVISA.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da cláusula de exclusão de cobertura contratual de medicamentos de uso domiciliar, da (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de assistência suplementar à saúde, e da alegada responsabilidade exclusiva do Estado quanto ao fornecimento de medicamentos de alto custo.

Passo à análise detida de cada uma das teses recursais articuladas pela apelante.

1.
Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, diante da especialidade da Lei nº 9.656/98;

A apelante sustenta que a relação contratual estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiário deve ser regida exclusivamente pela Lei nº 9.656/98, por se tratar de norma especial, afastando-se, por consequência, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Com a devida vênia, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, tampouco nas diretrizes interpretativas do direito contratual contemporâneo.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação federal infraconstitucional, pacificou o entendimento de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se aos contratos de plano de saúde, conforme expressamente dispõe a Súmula nº 469 do STJ, in
verbis
:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

A Lei nº 9.656/98, embora especial, não exclui a incidência do CDC, que possui caráter principiológico e protetivo, sendo aplicável em todas as relações de consumo nas quais se verifique a presença de consumidor final e fornecedor de produtos ou serviços (art. 2º e 3º do CDC).

No caso dos autos, é patente a hipossuficiência técnica, jurídica e econômica da autora, que busca assegurar o fornecimento de tratamento de saúde essencial e contínuo, sob a ótica da vulnerabilidade típica da relação de consumo.

Portanto, não há como afastar a aplicação do CDC sob o fundamento de especialidade da legislação setorial, sob pena de esvaziamento dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

2.
Da inexistência de ilicitude na conduta da operadora ao negar o fornecimento, ante cláusula expressa de exclusão de medicamentos de uso domiciliar;

A
apelante
sustenta que agiu dentro dos limites contratuais e legais ao negar cobertura aos medicamentos requeridos, com base em cláusula expressa de exclusão de custeio de medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Entretanto, a interpretação literal de cláusulas restritivas, sem considerar as particularidades do caso concreto, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. No caso dos autos:

A autora possui quadro clínico grave, com doenças degenerativas (Alzheimer, Parkinson, dor crônica, entre outras);

-
Há prescrição médica justificada por profissional habilitado, que indica os derivados de
canabidiol
como única alternativa eficaz após a falha dos tratamentos convencionais;

-
Foi concedida autorização excepcional da ANVISA para importação dos medicamentos;

-
E a patologia da paciente está dentro das coberturas contratuais do plano.

Esses elementos foram devidamente considerados na sentença de origem e já haviam sido analisados por esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003842-17.2025.8.11.0000, no qual se reconheceu a presença dos requisitos para manutenção da tutela provisória, inclusive com base no mesmo argumento da cláusula de exclusão.

A conduta da operadora, portanto, ao negar cobertura com base apenas na literalidade da cláusula, desconsiderando os elementos clínicos e legais do caso, mostra-se abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIAL – PACIENTE COM AUTISMO E EPILEPSIA SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES –
FÁRMACO A BASE DE CANABIDIOL – PROMEDIOL 50MG/ML - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS E DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA INDEVIDA
– RESOLUÇÃO N° 2324/2022 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA RECOMENDANDO O USO DO MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL PARA O TRATAMENTO DE EPILEPSIA GRAVE – RECOMENDAÇÃO DE CONSELHO FEDERAL APLICÁVEL A LEADING CASE - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando do julgamento dos recursos
EREsp
1.886.929 e
EREsp
1.889.70 foi fixada a seguinte tese: “1. O rol de procedimentos e eventos em
saúde
suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de
saúde
não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da
saúde
suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da
saúde
, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Adentrando a análise das diretrizes fixadas pelo STJ e pela Lei 14.454/2022, na hipótese em análise, o medicamento
cannabis
sativa
promediol
50mg/ml não se encontra previsto no rol da ANS, entretanto, em pesquisa ao banco de dados do
STJ em caso análogos, constata-se que há Resolução do Conselho Federal de Medicina (nº 2.113/2014), posteriormente substituída pela Resolução n° 2.324/2022, aprovando o uso de tal substância para o tratamento exclusivo de epilepsias em criança e adolescente refratárias aos tratamentos convencionais, em nítido encaixe ao caso sub judice.

(N.U 1038802-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

3.
Da responsabilidade exclusiva do Estado pelo fornecimento de medicamentos excepcionais e de alto custo.

Por fim, a operadora defende que o fornecimento de medicamentos de alto custo, sobretudo importados e fora do rol da ANS, seria de responsabilidade exclusiva do Estado.

A tese também não prospera.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que as operadoras de planos de saúde são responsáveis pelo fornecimento de tratamentos essenciais, desde que:

-
A patologia esteja coberta;

-
O tratamento seja prescrito por médico habilitado;

-
E não haja alternativa eficaz dentro do rol da ANS.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE
MEDICAMENTO
À BASE DE CANABIDIOL – FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA – AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo orienta o c. Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento,
medicamento
ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Comprovada, por meio de laudos médicos detalhados, a imprescindibilidade do uso de
medicamentos
à base de
cannabis
para o tratamento de quadro clínico grave e refratário aos tratamentos convencionais, impõe-se o reconhecimento da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde.

A autorização excepcional da Anvisa para a importação dos
medicamentos
, embora estes não possuam registro regular no Brasil, é suficiente para legitimar a cobertura, uma vez que demonstram o reconhecimento pela autoridade sanitária de sua segurança e eficácia em casos específicos.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

(N.U 1003295-10.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)
.

O contrato de assistência privada de saúde celebrado entre a apelante e a autora vincula a operadora às obrigações assumidas, não podendo esta repassar integralmente à esfera pública o cumprimento de deveres contratuais, especialmente quando demonstrada a urgência, a necessidade e a viabilidade da terapêutica indicada.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025